Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-83.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. FALÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CAUÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Nos casos em que houver suspeita de que a massa falida não possui bens suficientes para arcar com a remuneração do administrador judicial, admite-se exigir do credor que pede a decretação da falência a antecipação do referido valor, por meio de caução prestada nos autos.
2. O fato de a parte ter requerido a decretação da falência não permite, por si só, concluir que ela receberá o encargo de ser administradora judicial.
3. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.